Tribunal: TJES
Processo: 5011171-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011171-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: HERCULES JORGE ALMILHATTI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011171-21.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO:
HERCULES JORGE ALMILHATTI e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E REACOMODAÇÃO DE VOO POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por HERCULES JORGE ALMILHATTI e ALICE PFISTER SARCINELLI ALMILHATTI contra a TAM LINHAS AÉREAS S/A. Os autores adquiriram passagens aéreas internacionais (Vitória/ES – Mendoza, Argentina), com conexão em São Paulo (Guarulhos), para 05 de março de 2025. O atraso no voo inicial (Vitória-Guarulhos) ocasionou a perda da conexão, forçando a reacomodação em um novo itinerário com escala adicional e pernoite em Santiago (Chile). Tal alteração resultou na chegada ao destino final com mais de 22 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado. A falha na prestação do serviço gerou desgaste físico e emocional, além da perda de uma diária de hotel já reservada e paga. Os autores pleitearam indenização por danos materiais (referente à diária de hotel não usufruída) e danos morais.

II. Questão em discussão

1.

Verificar se a readequação da malha aérea, alegada pela companhia aérea como justificativa para o atraso e reacomodação, caracteriza fortuito interno ou externo/força maior para fins de atribuição de responsabilidade.

2.

Analisar a configuração de danos materiais e morais passíveis de indenização em decorrência da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3.

Avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

1.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, o que acarreta a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na sua prestação, conforme os artigos 2º, 3º e 14, caput e §3º, do referido diploma legal.

2.

A justificativa de readequação da malha aérea, invocada pela recorrente como excludente de responsabilidade, não se configura como caso fortuito ou força maior. Tal evento é considerado fortuito interno, pois se insere nos riscos inerentes e previsíveis da própria atividade empresarial de transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar. Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, com precedentes de tribunais estaduais (TJES, TJ-SP, TJ-MG) em consonância com a matéria.

3.

Os danos materiais foram devidamente comprovados pelos autores. O prejuízo financeiro referente à perda da diária de hotel na cidade de destino, no valor de R$ 2.925,62, foi corroborado por recibo anexado aos autos (ID nº 65900130), evidenciando a falha no serviço e o nexo causal com o dano.

4.

Os danos morais restaram inequivocamente configurados. O atraso superior a 22 horas na chegada ao destino, a perda da conexão original e a necessidade de reacomodação com uma escala adicional e pernoite em cidade distinta da prevista, causaram aos consumidores transtornos que extrapolam o mero aborrecimento e dissabor inerentes à vida cotidiana. Tais eventos provocaram frustração de expectativa, desgaste físico e emocional significativos, caracterizando violação a direitos da personalidade.

5.

O valor arbitrado de R$ 9.000,00 para cada autor, totalizando R$ 18.000,00 a título de danos morais, mostra-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano sofrido e à capacidade econômica das partes. O montante não configura enriquecimento sem causa e cumpre a dupla função compensatória à vítima e pedagógica ao ofensor, estando em harmonia com a jurisprudência aplicável e com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6.

A argumentação da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em favor da Convenção de Montreal, baseada no Tema 210/STF, é afastada. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, em casos de fortuito interno e falha na prestação do serviço, as normas consumeristas nacionais são aplicáveis para a reparação integral dos danos, especialmente os extrapatrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeira instância que condenou a TAM Linhas Aéreas S/A ao pagamento de R$ 2.925,62 por danos materiais e R$ 18.000,00 por danos morais (R$ 9.000,00 para cada autor).
Tese de julgamento:
"1. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, sendo risco inerente à atividade empresarial e, portanto, não exime a companhia aérea da responsabilidade objetiva por atrasos de voo e reacomodações que causem danos materiais e morais aos consumidores, configurando-se estes últimos quando os transtornos superam o mero dissabor inerente à viagem."

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por HERCULES JORGE ALMILHATTI e ALICE PFISTER SARCINELLI ALMILHATTI em face da TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, os autores narraram que adquiriram passagens aéreas junto à ré para o trecho Vitória/ES – Mendoza (Argentina), com conexão prevista em São Paulo (Guarulhos), para o dia 05 de março de 2025. Alegaram que o voo do primeiro trecho (Vitória-Guarulhos) partiu com atraso, ocasionando a perda da conexão internacional para o destino final. Relataram que foram reacomodados em um novo itinerário que os obrigou a realizar uma escala adicional com pernoite em Santiago (Chile), o que resultou na chegada a Mendoza apenas no dia seguinte (06/03/2025), com um atraso superior a 22 horas em relação ao horário originalmente contratado. Aduziram que a falha na prestação do serviço lhes causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, incluindo desgaste físico e emocional, além de prejuízo financeiro direto consistente na perda de uma diária de hotel previamente reservada e paga na cidade de destino. Diante dos fatos narrados, pleitearam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referente à diária de hotel não usufruída, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessária prevalência da Convenção de Montreal, invocando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 210 de Repercussão Geral, por se tratar de transporte aéreo internacional. Argumentou que a referida Convenção limita a responsabilidade do transportador e não prevê a indenização por danos morais, mas apenas reparações de natureza compensatória. Quanto aos fatos, alegou que a alteração do voo contratado decorreu de readequação da malha aérea, necessária para garantir a segurança das operações e a gestão logística, configurando motivo de força maior e excludente de responsabilidade civil, conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código Civil. Afirmou ter agido de boa-fé e prestado a assistência material devida, reacomodando os autores e cumprindo as determinações da Resolução nº 400 da ANAC. Refutou a ocorrência de danos morais, sustentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento ou inadimplemento contratual, incapazes de violar direitos da personalidade, e destacou a ausência de comprovação de efetivo abalo psíquico pelos autores. Impugnou também os danos materiais pleiteados, alegando inexistência de ato ilícito e falta de provas constitutivas do direito. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na eventual fixação do
quantum
indenizatório e contestou o cabimento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau nos Juizados Especiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a TAM LINHAS AÉREAS S/A, a pagar a HERCULES JORGE ALMILHATTI e ALICE PFISTER SARCINELLI ALMILHATTI, o valor de:

A. R$ 2.925,62 (dois mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do desembolso, em 13/09/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

B. R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), no total, sendo R$ 9.000,00 (nove mil reais),
para cada autor,
a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17398201, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar, caracterizando a reestruturação da malha aérea como motivo de força maior, excludente de responsabilidade nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica e do Código Civil. Alega ter cumprido integralmente a Resolução nº 400 da ANAC, oferecendo alternativas de reacomodação ou reembolso. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a recorrente impugna o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, reputando-o excessivo e desproporcional, pugnando por sua redução com base nos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Invoca também o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige a prova efetiva do dano extrapatrimonial, sustentando que os recorridos sofreram meros aborrecimentos. Por fim, contesta a condenação por danos materiais por suposta ausência de provas do prejuízo alegado. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1.417 STF)

A recorrente pleiteia o sobrestamento do processo com base no Tema 1.417 do STF, que discute a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em casos de atraso e cancelamento de voo.

Todavia, a preliminar deve ser
rejeitada
. A controvérsia afetada pela Suprema Corte visa definir o regime jurídico quando há conflito de normas em situações de força maior ou caso fortuito externo. No presente caso, conforme se demonstrará no mérito, a causa do cancelamento — manutenção de aeronave — configura fortuito interno, sobre o qual a jurisprudência é pacífica quanto à incidência do CDC e da responsabilidade objetiva do transportador, não se amoldando à tese de repercussão geral que justifica a suspensão.

DO MÉRITO

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em determinar se a readequação da malha aérea constitui fortuito interno (responsabilidade da empresa) ou externo (excludente de responsabilidade), bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis e o
quantum
deste último.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que os autores e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3º, do CDC.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria requerida, o cancelamento se deu por necessidade de readequação da malha aérea. Entretanto, a necessidade de alteração de malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracteriza fortuito interno. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO . CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO DE HORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial da sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso e alteração de voo não solicitado, ocasionando transtornos à autora, que viajava com seu filho . A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou a indenização. O recorrente alega ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, pede a redução do valor dos danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. A controvérsia reside na análise da responsabilidade civil da companhia aérea pelo transtorno causado à autora, bem como na adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando o equilíbrio entre a reparação ao consumidor e a função pedagógica da condenação . III - RAZÕES DE DECIDIR 03. A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva à companhia aérea, que responde pelos danos causados pela falha na prestação do serviço. 04. A justificativa de readequação de malha aérea não afasta o dever de indenizar, sendo classificada como fortuito interno, previsível e inerente à atividade desenvolvida . 05. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostrou-se excessivo, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade . IV - DISPOSITIVO 06. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
A companhia aérea é responsável objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, mesmo que a readequação de malha aérea não constitua fortuito externo, sendo considerada previsível e inerente à atividade .
2. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” ________ Dispositivo relevante citado: CDC, art . 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES; APL 0002445-64.2015.8 .08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg . 24/10/2017; DJES 01/11/2017. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50030653720248080014, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (gn).

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo nacional - Sentença de improcedência - Recurso do autor - DANOS MORAIS - Possibilidade -
Cancelamento de voo decorrente de readequação da malha aérea - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao autor - Falha na prestação do serviço configurada
- Atraso de voo aproximado a 10 horas do originalmente contratado - Expectativa da viagem frustrada - Circunstância que ultrapassa o mero dissabor - Companhia aérea que responde pelos serviços deficientemente prestados - Aplicação do artigo 927, parágrafo único do CC - Danos morais configurados - Considerando o caso concreto, a verba indenizatória deve ser arbitrada no valor pretendido de R$ 10.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Correção a partir da publicação deste acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC)- Precedentes desta E. Corte e desta E. Câmara - Sucumbência alterada - Sentença reformada - Recurso provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 1003629-84.2023.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 29/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. I-
Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio;
II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022) (gn).

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço e não sendo verificada nenhuma causa excludente de responsabilidade, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte requerente em razão de sua atuação defeituosa.

No tocante aos danos materiais, em que pese tenha a parte recorrente sustentado a ausência de provas do prejuízo suportado, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, os requerentes pugnaram pela condenação na quantia de R$ 2.925,62 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), correspondente a diária do hotel perdida em razão do atraso no voo, conforme consta do recibo colacionados aos autos ao ID nº 65900130.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 9.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)